Tribunal: TJES
Processo: 5006300-21.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006300-21.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTEMAR RODRIGUES MARQUES
RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1555115).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ALTEMAR RODRIGUES MARQUES,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que a necessidade de perícia contábil deve ser afastada;
d)
que faz jus ao resgate da totalidade das contribuições depositadas, sem taxas a serem descontadas dos valores;
e)
que só realizou o saque de 38,80% do total depositado, tendo a recorrida retido o percentual de 61,20%;
f)
que deve ser declarada a ilegalidade e nulidade do percentual de retenção da taxa administrativa, pois a recorrida confessou nos autos que a taxa administrativa foi instituída após a contratação do plano;
g)
que o desconto realizado pela recorrida fere o equilíbrio contratual;
h)
que houve alteração contratual sem comunicação ao recorrente;
i)
que deve ser declarada nula a previsão de retenção do percentual de 61,20%;
j)
que os valores retidos devem ser devolvidos;
k)
que há comprovação nos autos de todo o alegado pelo recorrente;
l)
que deve haver julgamento imediato do feito, pois o processo está em condições de julgamento;
m)
que o recorrido deve ser condenado a restituir ao recorrente a quantia de R$5.410,61;
n)
que faz jus aos danos morais no importe de R$5.000,00;
o)
que, caso não seja o entendimento desta Turma Recursal o julgamento imediato, que os autos sejam remetidos ao Juízo
a quo
;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1555070).

Pois bem, o entendimento esposado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica no caso em apreço, o que torna imprescindível a perícia técnica especializada.

Isto porque depreende-se dos autos que o regramento do plano de previdência determina as regras e descontos sobre o valor a ser resgatado. Todavia para averiguar se percentual restituído corresponde aos descontos é imprescindível a realização de perícia contábil, que é incompatível com o rito dos juizados especiais, pois não basta a realização de mero cálculo aritmético, ao passo que ultrapassa a expertise do Juízo.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES 1.
Tratando-se de entidade de previdência privada, a revisão de benefício deve ser precedida de perícia técnica realizada com base em cálculo atuarial, sob pena de comprometer a própria existência da própria entidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1468494/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) (original sem destaque)

Destarte, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a necessidade de perícia contábil no caso em apreço, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES DEPOSITADAS. RETENÇÃO DE VALORES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.